Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722979-14.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu apelante, GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA, este foi intimado para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 47348850), no prazo de cinco dias, contudo, permaneceu inerte, tendo o prazo se encerrado no dia 07/06/2023 (ID 47666324). Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, o réu GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA se limitou a alegar em suas razões recursais que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais. Além disso, apesar da intimação por meio do despacho de ID 47348850, este não apresentou qualquer documento hábil a evidenciar a sua situação de hipossuficiência. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu apelante GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora